Tribunal: TJMT
Processo: 1054381-68.2019.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELANTE), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Allianz Seguros S/A em face do Estado de Mato Grosso. A parte Autora sustenta a responsabilidade do Estado no evento danoso (acidente de trânsito), que ocasionou avarias no veículo segurado, as quais foram suportadas pela Autora, busca na presente ação de regresso o ressarcimento por parte do Requerido pelo prejuízo obtido.

2.

Elementos probatórios suficientes para comprovar que o réu ao descuidar-se das normas básicas de cautela no trânsito, deixou de reduziu sua velocidade, bem como desrespeitou a distância mínima entre os veículos, o que desencadeando na colisão traseira do veículo segurado.

3.

Como é assente, sendo o réu o Estado de Mato Grosso, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, consoante dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal, decorrendo a responsabilidade do próprio risco da Administração, conforme a teoria do risco administrativo. Ademais, o réu não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, não havendo como afastar a responsabilidade do ente público.

4.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados, consoante orçamentos/notas fiscais acostados à exordial.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por Allianz Seguros S/A em face do Estado de Mato Grosso. Em síntese a Autora informa que no dia 10/08/2019, a Sra. Maria das Graças Alves de Moraes, segurada, conduzia seu veículo TUCSON HYUNDAI na via GO 060 quando teve seu automóvel abalroado na traseira pelo veículo Ford Ranger (conduzida por Bombeiro Militar), de propriedade da Secretaria Pública do Estado de Mato Grosso.

Informa que nos termos do contrato de seguro celebrado entre a seguradora/autora e a segurada foi realizado o pagamento de indenização no valor de R$ 14.605,78 (quatorze mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

Deste modo, considerando a responsabilidade do estado no evento danoso, além das avarias junto ao veículo segurado as quais foram suportadas pela Autora, busca na presente ação de regresso o ressarcimento por parte do Requerido pelo prejuízo obtido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Inconformados, a Recorrente ALLIANZ SEGUROS S/A, nas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que seja reformada a sentença e acolhido o pedido inicial.

Em sede de contrarrazões, o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO refuta
in totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo a manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

O Ministério Público, considerando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção no feito, deixou de manifestar-se (id nº 90730965).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, é o caso de provimento do recurso.

Segundo a demandante, os danos materiais ocasionados no veículo segurado se deram por culpa exclusiva do réu, que não adotando as cautelas necessárias no tocante à distância regulamentar entre os veículos e à velocidade, abalroou a traseira daquele veículo, quando este freou em razão de o trânsito ter diminuído seu fluxo.

As avarias resultantes em ambos os veículos foram discriminadas no boletim de ocorrência (id nº 87809553), e se coadunam as fotografias que instruíram o boletim de acidente de trânsito (id nº 87809553, p.15 a 23).

Como se sabe, há presunção relativa de culpa daquele que abalroa na traseira do automóvel que se encontra em sua frente.

Dessa forma, não elidida a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo, conclui-se que o condutor do veículo do corpo de bombeiros infringira o disposto no art. 29, II, do CTB, que assim dispõe:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)

Cumpre asseverar que “
nesse tipo de choque prevalece a presunção de culpa do dirigente do veículo que em outro colide por trás. Funda-se essa presunção juris tantum nos fatos de que, ou o motorista não guardou distância mínima recomendada pela segurança, ou inobservou velocidade adequada para o local, ou não manteve atenção devida aos acontecimentos à sua frente desenrolados, ou, ainda, não usou da necessária perícia ou técnica para conjurar dificuldade previsível que se lhe apresentara
”.

Por oportuno, transcrevo jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. Caso em que, há toda a evidência, o demandado não trafegava com os cuidados e atenção indispensáveis à segurança do trânsito, não logrando brecar o caminhão quando da redução da marcha dos veículos que a frente transitavam, causando a colisão traseira. Presunção de culpa de quem colide na traseira não elidida. (...) APELAÇÃO DO RÉU E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA LITISDENUNCIADA PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70050713957, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 19/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REGRESSO. Hipótese em que demonstrada a culpa do condutor do ônibus pela colisão na traseira do veículo segurado. Evidência de infração ao art. 29, II, do CTB. Culpa concorrente não caracterizada. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70071064869, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 14/12/2016)
.

Destaca-se que, a meu ver, a referida prova mostra-se suficiente para comprovar que o réu ao descuidar-se das normas básicas de cautela no trânsito, deixou de reduziu sua velocidade, bem como desrespeitou a distância mínima entre os veículos, o que desencadeando no evento danoso.

Nesse sentido, há como se imputar ao demandado a culpa pelos danos cuja indenização pretende a seguradora.

A propósito, é
cediço que Estado
lato sensu
responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da administração. Mesmo em se tratando de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever prestacional, a responsabilidade estatal dá-se de forma objetiva, na esteira do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Assim, basta para o lesado demonstrar o nexo causal entre o ato lesivo e o dano experimentado, prescindindo a investigação da culpa por parte do Estado. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello:
Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.
[1]

Ademais, o réu não comprovou qualquer excludente de responsabilidade e decorrendo a responsabilidade do próprio risco da Administração, não há como afastar a responsabilidade do Estado pelos danos ocasionados à segurada.

Diante dos danos no veículo devidamente comprovados pelas notas fiscais e orçamentos juntados no id nº 87809559, deverá o réu arcar, com o pagamento dos danos materiais suportados pela seguradora, quais sejam,
R$ 14.605,78 (quatorze mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos).

Ante o exposto, conheço do presente recurso inominado interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de regresso, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de R$
14.605,78 (quatorze mil seiscentos e cinco reais e setenta e oito centavos),
acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de 1% ao mês, ambos a contar da data do desembolso

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

[1]
Curso de Direito Administrativo.

11ª ed. Malheiros Editores, 1999, p.665.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022